Tribunal: TJBA
Processo: 8010297-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010297-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDILEUZA RODRIGUES ANDRADE Advogado(s): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO registrado(a) civilmente como JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MIITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. DESLIGAMENTO COMPULSÓRIO POR EXCESSO DE FALTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu pedido liminar destinado à suspensão do ato administrativo de desligamento da agravante do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar da Bahia (CFOA PMBA 2024.1), decorrente da ultrapassagem do limite regulamentar de faltas em disciplinas do curso. A recorrente sustenta nulidade do procedimento administrativo e violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, postulando a reintegração ao curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento permanece apto ao julgamento diante da superveniência de decisão expressa de indeferimento da liminar na origem; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em mandado de segurança visando suspender o ato de desligamento da recorrente do curso de formação militar. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência de decisão expressa de indeferimento da liminar na origem absorve a decisão inicial de postergação da análise do pedido e impõe ao Tribunal considerar o fato processual superveniente, nos termos do art. 493 do CPC. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a coexistência da relevância dos fundamentos jurídicos e do risco de ineficácia da medida, pressupostos que devem ser demonstrados mediante prova pré-constituída. Os registros de frequência elaborados pela coordenação acadêmica constituem documentos públicos dotados de fé pública e presunção de veracidade, cuja desconstituição demanda demonstração imediata de erro material, fraude ou falsidade. A agravante não impugna especificamente a ocorrência das faltas registradas nem apresenta prova apta a afastar a regularidade dos controles de frequência. O cumprimento da frequência mínima constitui requisito objetivo de natureza técnico-pedagógica relacionado à autonomia didático-administrativa da instituição de ensino militar, sendo vedada a intervenção judicial nos critérios administrativos, salvo manifesta ilegalidade. O desligamento compulsório por excesso de faltas decorre de aplicação direta da regulamentação específica da corporação, inexistindo elementos indicativos de arbitrariedade administrativa. A alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa exige análise aprofundada dos registros administrativos e da regularidade do procedimento interno, matéria incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. A perda da formatura com a turma originária não configura dano irreparável, pois eventual procedência da ação principal permite a recomposição integral da situação funcional da militar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A superveniência de decisão expressa sobre pedido liminar deve ser considerada pelo Tribunal quando interfere no objeto do recurso, nos termos do art. 493 do CPC. O controle judicial de atos administrativos relacionados à frequência e ao rendimento em cursos de formação militar restringe-se à verificação de legalidade, vedada a substituição dos critérios técnico-administrativos da instituição. Os registros administrativos de frequência elaborados por agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e exigem prova robusta para afastamento de sua eficácia. A ausência simultânea de probabilidade do direito e de perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 373, I; Decreto Estadual nº 1.331/1992 (Regulamento da Academia da Polícia Militar da Bahia), arts. 160 e 161, III; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0502238-37.2018.8.05.0244, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 21.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8010297-07.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDILEUZA RODRIGUES ANDRADE e como Agravada COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA